Tribunal: TJMT
Processo: 1011319-87.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1011319-87.2022.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO REIS DOS SANTOS - CPF: 004.712.441-55 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), RICARDO REIS DOS SANTOS - CPF: 004.712.441-55 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O APELO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR, SENDO APLICADA A MÉDIA ARITIMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - COMPRA E VENDA DE LOTE (LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE ROSA BORORO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CAUSADO EXCLUSIVAMENTE PELA CONSTRUTORA/VENDEDORA – ATRASO INJUSTIFICADO – INCIDÊNCIA DE DANO MORAL – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO - VIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO TOTAL DAS PARCELAS PAGAS E APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA - PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR - QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA-VENDEDORA.

Havendo atraso injustificado na obra por parte da construtora/vendedora é viável o pedido de rescisão do contrato pela parte adimplente, evidenciada a culpa exclusiva da vendedora, devendo ser devolvidos os valores integrais, com juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, mostrando-se também plausível a aplicação da multa contratual prevista.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NULIDADE DE DECISÃO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 543/STJ. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 3. Ocorrendo a rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.106.427/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)”.

Ocorrendo descumprimento contratual por parte da Construtora que não se desincumbiu em entregar o imóvel na época contratada, verifica-se o dano moral, pois a situação evidencia angústia que ultrapassa o mero descumprimento contratual, provocando a frustração de um sonho dos requerentes, criando-lhes falsas expectativas, gerando aborrecimentos incomensuráveis e deixando-os absolutamente decepcionados em relação ao projeto firmado.

Há que se reconhecer do promitente vendedor pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do ato, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor. O desacerto no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmético, porquanto o relator e o 2º vogal mantiveram o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 1ª vogal excluiu o dano, e o 3º e 4ª vogal fixaram em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Desse modo, aplica-se ao caso a média aritmética dos votos, conforme §5º do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
RICARDO REIS DOS SANTOS
e por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de
Ação de Rescisão de Contrato cumulado com Devolução de Quantia Paga e tutela de urgência antecipada em caráter liminar nº 1011319-87.2022.8.11.0003
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de:
(a)

DECLARAR

rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos e, por consequência, reintegrar a parte ré na posse do imóvel e
(b)

AFASTAR

a aplicação da disposição contratual que prevê a cumulação da retenção de valores pagos, cláusula penal e taxa de fruição

e, em outro norte,
DETERMINAR
a restituição em favor da parte autora de 85% (oitenta e cinco por cento) do “quantum”

adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença;
(c)

CONDENAR
a parte autora no pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré. E, em razão da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENAR

a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram
FIXADOS
em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, entendido como a diferença entre o “quantum” retido e o restituível, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

Em síntese,
RICARDO REIS DOS SANTOS
, defende a reforma da sentença, alegando que o contrato de promessa de compra e venda não foi cumprido, havendo atraso (fato público e notório) na entrega do loteamento por culpa da loteadora, o que dá ensejo à rescisão com devolução integral das parcelas pagas.

Diz que a parte adversa suspendeu as obras, por desmatamento ilegal e outras irregularidades ambientais, inclusive com intervenção do Ministério Público.

Destaca a jurisprudência do STJ sobre o caso, em eu deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral, em caso de culpa exclusiva do vendedor/construtor.

Assevera que “(...) uma vez reconhecida a RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA LOTEADORA, cinge-se trazer a baila as cominações que urgem serem declaradas em favor da parte consumidora. No que tange aos contratos de adesão, revela-se imperioso destacar que, em havendo à inclusão de MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL só à uma parte, há de ser estendida à outra, isto é, aplicar-se-á a ambos, consoante uniforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Desta forma, conforme amplamente demonstrado acima, uma vez ocorrida atraso na entrega do loteamento imobiliário, cinge-se a empresa construtora proceda com o pagamento da multa preconizada no instrumento contratual, eis que, em casos que tais, atribuir-se-á caráter bilateral a este”.

Sustenta a ocorrência de dano moral (“in re ipsa”), e que deve a parte adversa ser condenada à respectiva indenização, cujo valor atenda ao caráter punitivo e compensatório inerente à figura jurídica em tela.

Diz que “(...) o juízo de piso determinou aplicação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação (...)”, todavia, a legislação é clara ao dispor que a contagem dos juros incide desde a citação válida (quanto se torna litigiosa a coisa, constituindo em mora o devedor).

Requer provimento do apelo para: “(...) C.1) Seja determinada a devolução integral dos valores pagos pela parte RECORRENTE consumidora; C.2) Seja aplicado juros de 1% ao mês a partir da citação; C.3) Seja determinada a indenização por danos morais à base de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em favor da parte consumidora; C.4) Seja determinada aplicação da Multa contratual pelo atraso na entrega do loteamento. C.5) Seja aplicado a base de cálculo da sucumbência com base no valor do contrato rescindido, acrescido dos danos morais e multa contratual”.

Por sua vez, KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA pede a reforma da sentença, pretendendo a majoração do percentual de retenção, alegando que o índice de 15% fixado na sentença não recompõe os prejuízos experimentados pela vendedora em virtude do rompimento antecipado e imotivado do contrato.

Ressalta que “(...) a rescisão do presente contrato se deu por culpa exclusiva do Apelado. A Apelante cumpriu com sua obrigação na relação jurídica em comento. Entretanto viu sua contraprestação ser abruptamente e imotivadamente interrompida pelo Apelado antes do cumprimento total da obrigação desta (pagamento integral do preço)”.

Menciona que o apelado teve o imóvel a seu dispor durante toda a vigência contratual, podendo aluga-lo, cedê-lo, enfim dar a ele a destinação que melhor entendesse, enquanto a Apelante apenas aguardava o recebimento de sua contraprestação (preço total ajustado).

Defende que a culpa pela rescisão do negócio é exclusiva do Autor/Apelado, nascendo o direito de retenção em patamar nunca inferior a 25% do valor efetivamente pago, em razão de gastos com propaganda, publicidade, administração e impostos.

Aponta que “(...) e a empresa Vendedora transferiu a posse direta do imóvel ao Comprador, ora Apelado. Assim, o Apelado poderias usar, fruir e dispor do bem da forma que melhor lhe aprouvesse, sem quaisquer restritivos da Apelante, a qual somente deveria esperar o recebimento integral do preço visando a extinção da obrigação pelo pagamento. Dessa forma, durante todo período contratual, o Apelado deve pagar indenização em virtude da privação do bem da Apelada, no importe nunca inferior a 0,5% (meio por cento) ao mês do valor do contrato atualizado, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, conforme reiterada jurisprudência deste E. Tribunal”; que “(...) A possibilidade de indenização a título de taxa de ocupação está pacificada, e pode ser arbitrada independentemente do percentual de retenção, que com esta não se confunde, pois, a retenção se destina apenas a cobrir despesas administrativas. Em face da rescisão do contrato com restituição dos valores pagos ao Apelado, ilógico que o período que o imóvel ficou indisponível para Apelante não seja remunerado”, caracterizando justa a indenização por fruição.

Requer “(...) seja recebido e processado o presente recurso e ao final seja provido para reformar a decisão de primeira instância para: (I) majorar o percentual de retenção, eis que a retenção de somente 15% sobre os valores pagos é insuficiente para suprir os prejuízos sofridos pela vendedora, ora Apelante; (II) a fixação de indenização durante o período de indisponibilidade do bem, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, com base no valor do contrato atualizado, montante este que deve ser abatido do valor que o Apelado fazem jus em virtude da rescisão contratual. Com o provimento do presente recurso os ônus sucumbenciais deverão ser alterados na origem, passando a fixar-se percentual à título de honorários igualmente em favor dos causídicos da Apelante, além a distribuição igualitária das custas processuais”.

As contrarrazões foram ofertadas, tendo cada uma das partes pugnado pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS EDUARDO SILVA MADLUM – OAB/SP Nº 296059-O E MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - OAB/MT Nº 28333.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Rescisão de Contrato cumulado com Devolução de Quantia Paga e tutela de urgência antecipada em caráter liminar nº 1011319-87.2022.8.11.0003
, aviada por
RICARDO REIS DOS SANTOS
em desfavor de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO(S),

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de:
(a)

DECLARAR

rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos e, por consequência, reintegrar a parte ré na posse do imóvel e
(b)

AFASTAR

a aplicação da disposição contratual que prevê a cumulação da retenção de valores pagos, cláusula penal e taxa de fruição

e, em outro norte,
DETERMINAR
a restituição em favor da parte autora de 85% (oitenta e cinco por cento) do “quantum”

adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença;
(c)

CONDENAR
a parte autora no pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré. E, em razão da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENAR

a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram
FIXADOS
em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, entendido como a diferença entre o “quantum” retido e o restituível, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

- Recurso interposto por RICARDO REIS DOS SANTOS.

Os pontos de insurgência deste recurso em relação à sentença são os seguintes:

- pretensão de devolução integral dos valores pagos, sob a alegação de culpa exclusiva da Requerida KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em razão de atraso na entrega do loteamento.

Direto ao ponto. Vê-se dos autos que o atraso por parte da empresa de empreendimentos imobiliários é incontestável.

O Contrato Particular de Compra e Venda foi firmado em 28/06/2018, com diretrizes de execução previstas para setembro do mesmo ano (09/2018). A propaganda existente em torno do empreendimento, inclusive, gira nesse sentido. Ou seja, o Autor/Apelante, Ricardo Reis dos Santos, adquiriu o bem com a intenção de recebe-lo em curto prazo; todavia, isso não ocorreu.

Diante disso, não há como não reconhecer o descumprimento contratual exclusivamente da construtora, pois não há qualquer menção de inadimplemento por parte do autor, e sim a intenção de desfazimento do negócio por culpa exclusiva da construtora, ainda que diante disso, tenho o comprador requerido a rescisão.

Portanto, havendo culpa exclusiva da construtora, é evidente que a pretensão da rescisão do valor total é pertinente. No mesmo sentido é cabível a multa rescisória, ante ao inadimplemento exclusivo da construtora.

- condenação à indenização por danos morais à base de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em favor da parte consumidora

Posiciono-me pela ocorrência de dano moral, pois não se trata de mero aborrecimento; mas sim angústia que ultrapassa o mero descumprimento contratual, registrando-se o exíguo prazo entre o contrato e a data de entrega do empreendimento; e, ainda sim, a não concretização da infraestrutura e a entrega, provocando a frustração do sonho do requerente, criando-lhes falsas expectativas, gerando aborrecimentos incomensuráveis e deixando-o absolutamente decepcionado em relação ao projeto firmado.

E, dentro desse viés, tem-se que o valor pretendido – de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - mostra-se razoável e proporcional, e atende o caráter pedagógico da sentença.

- aplicação de juros desde a citação, por se tratar de feito de natureza contratual
;

Em havendo culpa do promitente vendedor, que acarreta a rescisão contratual por desistência do comprador, os juros de mora incidem desde a citação.

A esse respeito, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NULIDADE DE DECISÃO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 543/STJ. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte.

2. Configurada a relação de consumo, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve haver a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor; ou parcialmente, caso o desfazimento seja causado pelo comprador, nos termos do enunciado da Súmula n. 543/STJ.

2.1. O leilão do imóvel não possui condão para elidir o direito do promitente comprador de receber as parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. Ocorrendo a rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.106.427/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)”.
(negritei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo todos os pedidos formulados pelo recorrente.

- Recurso interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO(S)

A pretensão de reforma são para majoração do índice percentual de retenção, que foi fixada em 15% na sentença.

Todavia, tal pedido já foi tratado – mostrando-se aqui insubsistente, eis que me manifestei pela culpa exclusiva da recorrente, em razão da demora na entrega do empreendimento, conforme os termos do contrato, de modo que impõe-se a devolução total da quantia paga pela parte adversa.

Não há cabimento algum na tese de que o Apelado teve o imóvel a seu dispor durante toda a vigência do contrato, pois a entrega deveria ocorrer em período curto (em torno de 3 meses da assinatura do contrato em questão), destacando-se que não há qualquer demonstração de falta de pagamento por parte do apelado.

Assim, sem maiores delongas, não considero pertinentes os pedidos recursais: “(...) seja recebido e processado o presente recurso e ao final seja provido para reformar a decisão de primeira instância para: (I) majorar o percentual de retenção, eis que a retenção de somente 15% sobre os valores pagos é insuficiente para suprir os prejuízos sofridos pela vendedora, ora Apelante; (II) a fixação de indenização durante o período de indisponibilidade do bem, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, com base no valor do contrato atualizado, montante este que deve ser abatido do valor que o Apelado fazem jus em virtude da rescisão contratual. Com o provimento do presente recurso os ônus sucumbenciais deverão ser alterados na origem, passando a fixar-se percentual à título de honorários igualmente em favor dos causídicos da Apelante, além a distribuição igualitária das custas processuais”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Em razão da conclusão do julgamento, inverto o ônus de sucumbência, e deixo de fazer qualquer majoração da verba honorária, eis que já houve fixação máxima pelo Juízo singular.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
1ª VOGAL):

Com relação ao dano moral, divirjo do Exmo. Relator, por entender não incidir no caso em questão.

Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico do apelante Ricardo Reis dos Santos.

Assim, os fatos não corroboram ao abalo moral, já que fica na esfera do dano material.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PERDAS E DANOS - TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS - ADEQUAÇÃO - PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - NÃO CONSTATAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - Ficou fundamentado na sentença que a apelante teria até o dia 11/12/2015 para entregar o imóvel à apelada. Logo, a cobrança de juros de obra somente se tornaram indevidas no mês de janeiro de 2016, e não em novembro de 2015. 2 - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.163242-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CDC. APLICABILIDADE ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MEROS ABORRECIMENTOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Ademais, malgrado tenha sido reconhecido o ilícito contratual praticado pela apelada, trata-se de pequeno atraso de menos de quatro meses, na entrega do imóvel, o que não é capaz de causar danos de ordem moral à parte, mormente quando não comprovados. III - A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas (art. 4º, inciso III), bem como o direito básico do consumidor à igualdade nas contratações (art. 6º, inciso II), deve ser mantido o pagamento da multa pela construtora, quando evidenciado o atraso na entrega da obra, afastando-se, por conseguinte, a aplicação analógica da cláusula penal, já que, previstas as penalidades para ambas as partes, no pacto firmado, restam presentes a igualdade na contratação e a reciprocidade de direitos, com sansões, no caso de descumprimento da obrigação, tanto para o consumidor como para a construtora. IV - Em contrapartida, é cogente consignar que, conforme previsão contratual, a multa estabelecida engloba os valores supostamente dispendidos com os aluguéis, os quais se traduziriam em lucros cessantes, razão pela qual não merece prosperar tal pedido. VIII - Recursos conhecidos e não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.207687-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECURSO DECLARATÓRIO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LIGAÇÕES DEFINITIVAS. COBRANÇA. ABUSO. AFASTAMENTO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "não havendo oposição de embargos de declaração na origem, resta inviabilizado o conhecimento da tese de negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.385.697/MA, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). Em tal contexto, incide analogicamente a Súmula n. 284/STF. 2. A agravante alegou negativa de prestação jurisdicional (contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015), mesmo deixando de opor recurso declaratório ao acórdão recorrido, o que atrai o referido óbice. 3. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. 6. A Corte local, interpretando o contrato de compra e venda e os demais elementos probatórios dos autos, assentou que houve abuso no repasse aos agravados da responsabilidade pelo pagamento das taxas de ligações definitivas. Desse modo, para acolher a pretensão de autorizar a cobrança do referido encargo, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.326.694/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESPESAS CONDOMINAIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso, reconhecer caso fortuito ou força maior, no atraso da entrega do imóvel, exige o reexame de matéria fática, medida inviável em recurso especial. 3. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. 4. O Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. 5. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel" (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), entendimento aplicado pela Corte de origem. Inafastável, desse modo, a Sumula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.054.503/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Dessa forma, divirjo em parte do entendimento do Relator, e provejo em parte o recurso de RICARDO REIS DOS SANTOS, por não restar configurada a indenização por dano moral.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) 12/09/202, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVERAM O RECURSO DO CONSUMIDOR E DESPROVERAM O DA CONSTRUTORA E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) DIVERGIU QUANTO AO DANO MORAL.

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS, OAB/MT Nº 28333 E O ADVOGADO EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ, OAB/MT Nº 26652.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Eminentes pares:

A ilustre advogada concitou a ideia de cerceamento de defesa, mas essa questão está preclusa e não foi alegada quando do julgamento através do quórum simples.

Voto em parcial consonância com o voto da relatora, isto porque, com relação ao valor dos danos morais reduzo ao patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4º VOGAL):

Voto como votei no processo anterior, apenas no que diz respeito ao
quantum
do dano moral adiro à sugestão trazida pelo voto do Desembargador Sebastião de Moraes.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Prevalece a condenação pelo dano moral e como houve redução do
quantum
indenizatório é feita uma operação aritmética, com soma e divisão dos valores para se estabelecer o
quantum.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Senhor Presidente, pela ordem:

Na forma do art. 94, §5º do Regimento Interno, já fizemos o cálculo aritmético e o valor dos danos morais passa a ser de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Estão todos de acordo pela aplicação da norma regimental?

U N Â N I M E

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023